Tribunal: TJBA
Processo: 8002316-83.2020.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002316-83.2020.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA e outros

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: MARCELO JESUS COSTA SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS SIMULTÂNEAS
.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
SENTENÇA DE
PROCED
ÊNCIA.
CONFIRMAÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA.

CONDENAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS A
FORNECE
R
CONSULTA MÉDICA PARA AVALIAÇÃO CIRÚRGICA DO JOELHO.

APELAÇÃO D
O ESTADO DA BAHIA
.

PRETENSÃO DE
AFASTAMENTO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO
DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. ATUAÇÃO
DA DEFENSORIA PÚBLICA
CONTRA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTEGRANTE DA MESMA FAZENDA PÚBLICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. VERBETE 421 DA SÚMULA DO STJ EM PLENA VIGÊNCIA. PRECEDENTES
DO STJ E DESTE TRIBUNAL
.
IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.

REFORMA

DA SENTENÇA.
APELO PROVIDO.

APELAÇÃO DO
MUNICÍPIO.
PRELIMINARES DE NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONHECIDAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO REJEITADA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM SEDE DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA A PRODUÇÃO DE PROVAS. PROVA EMINENTEMENTE DOCUMENTAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA SEM INDICAÇÃO DE PROVA QUE PRETENDIA PRODUZIR. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO
DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF (NÃO HÁ NULIDADE SEM PREJUÍZO). PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO
REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. APLICAÇÃO DO TEMA 793 DO STF. PRECEDENTES. PREVALÊNCIA DO DIREITO À SAÚDE. DIREITO DE TODOS E DEVER DO ENTE MUNICIPAL. ARTS. 6º E 196 DA CF/88. URGÊNCIA DE CONSULTA INDICADA EM RELATÓRIO MÉDICO. PACIENTE COM DOR, EDEMA E LIMITAÇÃO FUNCIONAL DO JOELHO ESQUERDO. POSSIBILIDADE DE AGRAVAMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS E INCIDÊNCIA DE ASTREINTES. DESCABIMENTO. INOCORRÊNCIA NOS AUTOS.
PRETENSÃO DE
AFASTAMENTO DE CONDENAÇÃO
DO MUNICÍPIO
AO PAGAMENTO
DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA.
IMPOSSIBILIDADE. ATU
AÇÃO
DA DEFENSORIA PÚBLICA
CONTRA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO
NÃO
INTEGRA
NTE
DA MESMA FAZENDA PÚBLICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL.
INOCORRÊNCIA.
VERBETE 421 DA SÚMULA DO STJ EM PLENA VIGÊNCIA.
REDUÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO DO VALOR. ATENDIMENTO
D
OS PRECEITOS DO ART. 85, §2º DO CPC/
2015.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
NESTE
S
PONTO
S
. APELO NÃO
PROVIDO
.

APELO

DO
ESTADO DA BAHIA
PROVIDO
. APELO DO
MUNICÍPIO
NÃO
PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO Nº
8002316-83.2020.8.05.0113
, em que
são
Apelante
s
O ESTADO DA BAHIA
e
o

MUNICIPIO DE
ITABUNA
e Apelado

MARCELO JESUS COSTA SANTOS
,

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
D
AR PROVIMENTO
ao recurso
do Estado da Bahia,
em
N
ÃO CONHECER
das preliminares
de
necessidade de perícia méd
ica
e
de ilegitimidade passiva
,
em

REJEITAR

as preliminares de
perda superveniente do objeto da ação,
de
nulidade por
ausência de intimação para a produção de provas
e
de incompetência absoluta do juízo
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do município
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

DES.(A) PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA